Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-28.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010976-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 018.949.421-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010976-28.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marcelo de Souza Guimarães

Recorrido(s):

BV Financeira S/A

Adriana de Cassia Reis Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação de todos os Reclamados gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A presente demanda foi ajuizada pelo Reclamante
em desfavor de ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA e BV FINANCEIRA S/A, visando a transferência do contrato de financiamento e do próprio veículo
Fiat Palio Attractive 1.4, 2013
para o nome da primeira reclamante, visto que o Autor formalizou o contrato e a primeira reclamada se prometeu arcar com o pagamento das parcelas e posteriormente transferir o veículo para o seu nome.

Pois bem. Da análise dos autos, vejo que a primeira reclamada não foi citada para responder a ação. Ainda que em sede de impugnação a contestação o Reclamante tenha suscitado a ausência da citação, tal questionamento não foi observado em sentença.

Portanto, a inexistência de citação torna os atos processuais posteriores, em especial a sentença, eivados de nulidade insanável.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e acolho a preliminar de ausência de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com realização da citação da Reclamada
ADRIANA DE CASSIA REIS DA SILVA,
e ocorrência de nova audiência de conciliação e demais atos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022